Tribunal: TJDFT
Processo: 0724923-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DA TRAFICÂNCIA NA FASE INQUISITIVA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. HABITUALIDADE CRIMINOSA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restaram comprovadas pela prisão em flagrante, apreensão da substância e laudo pericial atestando que se trata de entorpecente, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em juízo. A confissão realizada na fase extrajudicial, muito embora retratada em Juízo, deve ser considerada para fins de atenuação da pena. O reconhecimento de circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Enunciado 231, da Súmula do STJ). Para que seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei n° 11.343/2006), necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Hipótese na qual o réu, apesar de tecnicamente primário, foi flagrado em cenário que demonstra dedicação ao crime. Diante do quantum de pena cominada, nada deve ser alterado quanto ao regime inicial semiaberto de cumprimento, eis que em atendimento ao previsto no artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal.